Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento da delação premiada, uma vez que o instituto vai além da simples confissão, sendo fonte de provas das quais os órgãos de investigação não tinham conhecimento, com o fornecimento, pelo réu, de informações eficazes para identificação da própria trama delituosa e dos comparsas, o que não ocorreu no caso em epígrafe. A confissão espontânea exige unicamente a aceitação do acusado de participação na conduta criminosa.
2. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.